Tribunal: STF
Processo: AI 614442
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FALTA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
   TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DESTA CORTE.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - Ausência de prequestionamento da questão
   constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF.
II -
   A controvérsia relativa à isenção de ICMS, quando analisada em
   tema de importação de produto proveniente de país signatário de
   acordo internacional também celebrado pelo Brasil, não faz
   instaurar situação configuradora de ofensa direta ao texto da
   Constituição.
III - As razões do agravo regimental não infirmam
   todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a
   incidência da Súmula 287 do STF.
IV - Agravo regimental
   improvido.